Tribunal: STF
Processo: RE 74060
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-09-06
Data de publicação: 1974-09-06

Ementa:
- Responsabilidade Civil. - Pensão a ser paga às beneficiárias viúva e solteira enquanto se não casarem. Despesa de jazigo perpétuo não concedida. - Julgado que não apreciou as questões. - Recurso extraordinário incabível. - Honorários de advogado. - Fixação em quantia certa, com ofensa ao disposto no art. 97, § 4º da Lei 4.215/63. - Recurso conhecido e provido para a estipulação percentual de tais honorários. - Condenação em custas proporcionais. - Dissídio não comprovado.
- Recurso extraordinário conhecido e provido em parte.